Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-50.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. MULTA DO ART. 3o, §6o, DO DECRETO-LEI No 911/69. APLICAÇÃO RESTRITA A CASOS DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Reconhecida a ausência de constituição válida da mora e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito, mostra-se inviável a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69, cuja incidência é excepcional e restrita aos casos de julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão.
3. Nesse contexto, deve ser sanada a omissão constatada, com efeitos infringentes, a fim de determinar, uma vez extinto o processo sem resolução do mérito, a restituição do veículo à Apelante/Embargada ou, se impossível, o ressarcimento do valor do bem, apurado com base na Tabela FIPE vigente à data da apreensão e devidamente atualizado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.